Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707324-58.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON DE CERQUEIRA APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, porquanto não se trata de documentos novos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 15:05:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator